Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. VALOR ALUGUEL. PANDEMIA. PROVA.
I – A ausência de ratificação das razões recursais após o julgamento dos embargos de declaração não impede o conhecimento da apelação, pois não houve alteração da conclusão do julgamento anterior, art. 1.024, §5o, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação.
II – O cerceamento de defesa não ficou configurado, pois os documentos juntados pela parte adversa não influíram no julgamento da lide nem houve prejuízo pela ausência de intimação para manifestação. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
III – O depósito insuficiente efetuado pelo locatário não purgou a mora, portanto, não foi apto a evitar a rescisão do contrato e a decretação do despejo.
IV – A pandemia da Covid-19 vivenciada no mundo e a suspensão das aulas presenciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, nos termos do art. 374, inc. I, do CPC. No entanto, as alegações de dificuldades financeiras ou de impossibilidade de arcar com as obrigações contratuais, sem provas concretas de queda do faturamento, não autorizam a modificação das bases contratuais estabelecidas entre as partes.
V – Apelação desprovida.